Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Ausência de demonstração concreta de periculum libertatis. Medidas cautelares substitutivas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de dois pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A decisão judicial atacada teria carecido de fundamentação idônea, com alegações genéricas e ausência de demonstração de perigo concreto à ordem pública. Requereu-se, liminar e definitivamente, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a decretação da prisão preventiva com base em fundamentação genérica, sem demonstração concreta do periculum libertatis; e
(ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e específica, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988. A decisão impugnada apresenta motivação genérica, desprovida de elementos fáticos individualizados.
4. A invocação do risco à ordem pública com base em alegada periculosidade dos agentes e em suposta necessidade de evitar sentimento de impunidade, sem amparo em fatos objetivos, não justifica a prisão cautelar.
5. A referência a supostas ameaças em crime de vítima indeterminada, como o tráfico de drogas, revela-se inadequada para fundamentar a medida extrema.
6. A prisão cautelar se demonstra infundada em elementos concretos dos autos, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e teses
7. Pedido procedente. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Teses de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva exige motivação concreta e individualizada, fundada em elementos fáticos específicos e contemporâneos. 2. A fundamentação genérica, baseada em conceitos abstratos ou juízos sociais vagos, viola o art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988. 3. A ausência de justificativa para a fixação da prisão preventiva autoriza sua substituição por medidas cautelares diversas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 321; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011634-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 088.931.895-69 (PACIENTE), JOAO VITOR ALVES BUENO - CPF: 186.685.377-50 (PACIENTE), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLIS SOARES DA SILVA - CPF: 706.361.471-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Ausência de
demonstração concreta de
periculum
libertatis
. Medidas cautelares substitutivas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de dois pacientes pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A decisão judicial atacada teria carecido de fundamentação idônea, com alegações genéricas e ausência de demonstração de perigo concreto à ordem pública. Requereu-se, liminar e definitivamente, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

I
I
. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a decretação da prisão preventiva com base em fundamentação genérica, sem demonstração concreta do periculum
libertatis
; e

(
ii
) estabelecer se
é
cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e específica, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988. A decisão impugnada apresenta motivação genérica, desprovida de elementos fáticos individualizados.

4. A invocação do risco à ordem pública com base em alegada periculosidade dos agentes e em suposta necessidade de evitar sentimento de impunidade, sem amparo em fatos objetivos, não justifica a prisão cautelar.

5. A referência a supostas ameaças em crime de vítima indeterminada, como o tráfico de drogas, revela-se inadequada para fundamentar a medida extrema.

6. A
prisão cautelar se demonstra infundada em elementos concretos dos autos,
sendo cabível
su
a substituição por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e teses

7. Pedido procedente. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Teses de julgamento:
"1. A decretação da prisão preventiva exige motivação concreta e individualizada, fundada em elementos fáticos específicos e contemporâneos. 2. A fundamentação genérica, baseada em conceitos abstratos ou juízos sociais vagos, viola o art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988. 3. A ausência de
justificativa para a fixação d
a prisão preventiva
autoriza
su
a substituição por medidas cautelares diversas."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 319 e 321; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Lages Viana,

em favor de
Bruno Dantas de Oliveira
e
João Vitor Alves Bueno
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 16 de março de 2025, cujas custódias foram convertidas em preventiva
s
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000480-58.2025.8.11.0080, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva dos pacientes em decisão genérica e desfundamentada, eis que não apontou elementos concretos e idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que os pacientes não enfrentarão regime fechado caso sejam condenados, visto que farão jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, daí por que a decretação da custódia cautelar de ambos constitui violação ao princípio da homogeneidade.

Alega que os pacientes ostentam predicados pessoais favoráveis, pois não
ostentam
antecedentes criminais, são primários, têm residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor de ambos; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
280663884
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
281382366
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito
à alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes
, conclui-se que a pretensão deduzida na prefacial deve ser acolhida.

Como se sabe o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar. Logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial
devidamente
fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, em que pese a gravidade do crime em apreciação, verifica-se que a decisão em alusão foi embasada de forma genérica, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida prisional, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito,
acerca d
a
necessidade da
decretação da prisão preventiva dos pacientes
,
esses foram os argumentos lançados pel
o juízo de primeiro grau
:

“[...]
A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do periculum
libertatis
, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que
os acusados, em liberdade, criará
empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

In
casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados resta cabalmente comprovado.

Assim, constata-se preenchida a hipótese do artigo 312, caput do CPP,
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas
circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade dos autuados à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Reputo, ainda, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante das graves ameaças de morte proferidas em desfavor da vítima mesmo diante da autoridade policial.
[...]”

Destaques no original

Depreende-se, pois, do
s
trecho
s
do pronunciamento judicial acima transcrito,
carência de fundamentação, uma vez que
,
malgrado o entendimento adotado

pelo seu prolator
, est
e
deixou de
demonstrar e comprovar
a existência de
perigo gerado pela liberdad
e dos pacientes
, cingindo-se a fazer referência genérica a
o que consta dos
autos
, alegando
que “
os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade
”
,
sem, porém,
apontá-los em sua decisão
.

Do mesmo modo, n
ão se
trat
a
de
elemento
idôneo, tampouco concreto
, capaz de autorizar a decretação da prisão preventiva
,
fundada tão somente neste fundamento
,
a
necessidade d
o cárcere cautelar dos pacientes
para “
impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social
”.

Não bastasse isso, importa destacar que a decisão suscita a existência de ameaças proferidas contra a vítima pelos pacientes para determinar seu enclausuramento cautelar. Todavia, como é de trivial sabença, o delito de tráfico de drogas trata-se de crime de vítima indeterminada, sendo considerada como tal toda a coletividade, o que
demonstra ainda mais
que a decisão foi
proferida de modo genérico, em desconformidade com a situação fática dos autos.

Destarte, sem a mínima demonstração de um contexto fático-probatório que a justifique, não há como aferir a imprescindibilidade da
custódia cautelar
.

Resta, pois, claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar,
concretamente
, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado, embora o juízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos consistentes que justificassem a custódia cautelar, o suposto crime de tráfico de drogas em apuração é grave, de forma que é imperiosa a imposição de medidas cautelares
aos pacientes
, para resguardar a ordem pública.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do
s
paciente
s
, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Bruno Dantas de Oliveira
e
João Vitor Alves Bueno
; via de consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus

almejada,

a fim de conceder liberdade provisória ao
s
paciente
s
, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares
alternativas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem, que também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após a verificação de que o
s
paciente
s
não se encontra
m
preso
s
por outro motivo
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025